Tribunal: CARF
Processo: 10935.726956/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. Os procedimentos de fiscalização ou diligência fiscal que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da Fiscalização e possuem natureza investigatória, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em contraditório.
CPRB. OBRIGATORIEDADE.
Até novembro de 2015, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta era obrigatória, sendo incabível optar por permanecer contribuindo exclusivamente sobre a folha de pagamento.
CPRB. PROPORCIONALIDADE.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração, para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
CPRB. PRODUÇÃO PRÓPRIA. CONDIÇÃO.
Sujeitam-se à contribuição previdenciária sobre a receita bruta as receitas de vendas de mercadorias estritamente de produção própria do contribuinte, sendo excluídas da contribuição substitutiva as receitas de vendas de mercadorias adquiridas de terceiros.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de confusão patrimonial.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário apurado.
MULTA DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. ALÍQUOTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos durante o procedimento fiscal, dificultando a sua plena realização, justifica a majoração da alíquota da multa de ofício em 50%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.726956/2018-85
ACÓRDÃO
2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
PROCEDIMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE. Os procedimentos de fiscalização ou diligência fiscal
que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da Fiscalização e
possuem natureza investigatória, não havendo que se falar em processo
nem, tampouco, em contraditório.
CPRB. OBRIGATORIEDADE.
Até novembro de 2015, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
era obrigatória, sendo incabível optar por permanecer contribuindo
exclusivamente sobre a folha de pagamento.
CPRB. PROPORCIONALIDADE.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu
contribuição previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento,
cumulada com a contribuição previdenciária sobre a receita bruta
abrangida pela desoneração, para os contribuintes sujeitos à CPRB que
Fl. 125226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
2
possuam cumulativamente receitas abrangidas e receitas não abrangidas
pela CPRB.
CPRB. PRODUÇÃO PRÓPRIA. CONDIÇÃO.
Sujeitam-se à contribuição previdenciária sobre a receita bruta as receitas
de vendas de mercadorias estritamente de produção própria do
contribuinte, sendo excluídas da contribuição substitutiva as receitas de
vendas de mercadorias adquiridas de terceiros.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias
previdenciárias, se comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou existência de confusão patrimonial.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a
parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário
apurado.
MULTA DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS. NÃO
ATENDIMENTO. ALÍQUOTA AGRAVADA.
O não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos durante o
procedimento fiscal, dificultando a sua plena realização, justifica a
majoração da alíquota da multa de ofício em 50%.

Fl. 125227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário da contribuinte, por unanimidade, rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento para (i) excluir, da base de cálculo do lançamento, os valores
referentes às operações de exportações indiretas e (ii) reduzir a multa de ofício para 150% (cento
e cinquenta por cento), considerando a redução imposta pela Lei no 14.689/2023 e a manutenção
da multa agravada. Relativamente aos recursos voluntários dos responsáveis tributários, por
unanimidade, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme razões do Relatório do Acórdão recorrido, o presente processo
administrativo versa sobre os seguintes pontos (transcrição de seus principais trechos):
“Relatório
1 Auto de Infração
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima
identificado e dos responsáveis tributários OPPNUS CORTES E BORDADOS LTDA –
ME, CNPJ no 09.582.797/0001-57, PÉROLA PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no
12.978.423/0001-60, OPN PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 12.978.530/0001-98,
PODIUM ADMINISTRADORA DE BENS S/A, CNPJ no 10.312.169/0001-30, PÉROLA
PARK ADMINISTRADORA DE BENS S/A, CNPJ no 14.874.817/0001-01, VISA
MASTER CIANORTE ADMINISTRADORA DE BENS S/A, CNPJ no 10.335.501/0001-82,
VISA
MASTER
BRUSQUE
ADMINISTRADORA
DE
BENS
S/A,
CNPJ
no
19.284.318/0001-70, FREE PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 12.978.509/0001-92,
EMP
PARTICIPAÇÕES
S/A,
CNPJ
no
12.978.497/0001-04,
OPPNUS
Fl. 125228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
4
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
CNPJ
no
11.986.413/0001-03,
CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA, CPF no 022.534.049-69, e CLERISSON
FABIANO POLOTO FERREIRA, CPF no 041.326.039-97, por meio do Auto de
Infração discriminado abaixo:

Conforme consta do termo de verificação fiscal (fls. 8-35), durante procedimento
fiscal realizado no contribuinte autuado, em decorrência da constatação de erro
material de fato na soma de valores das suas notas fiscais eletrônicas no
lançamento de ofício objeto do processo administrativo fiscal no
10935.720081/2017-27, foi lavrado auto de infração complementar para a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) remanescente, nos
termos do art. 8o da Lei no 12.546/2011, sob o regime misto previsto no art. 9o, §
1°, incisos I e II, da Lei no 12.546/2011.
O contribuinte esteve obrigado simultaneamente à tributação pela CPRB, em
relação à receita da produção própria de itens desonerados, e à contribuição
sobre a folha de pagamento, proporcionalmente à receita não abrangida pela
desoneração. Como o contribuinte deixou de declarar em DCTF e recolher a CPRB,
então os créditos tributários incidentes sobre a receita bruta foram lançados de
ofício.
O cálculo da proporcionalidade da CPRB e da contribuição incidente sobre a folha
de pagamento foi elaborado com base nas informações coletadas nas notas fiscais
eletrônicas extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. A
Autoridade Tributária afirmou que “as exportações foram consideradas na base-
de-cálculo da CPRB pois se tratavam de "exportações indiretas" não amparadas
pela imunidade do art. 149, §2° da Constituição Federal (vide art. 3°, I, "a" da IN
RFB 1436/2013)”.
As diferenças de CPRB lançadas no auto de infração complementar foram
demonstradas no termo de cumprimento de diligência (fls. 37-48), e resultante da
conversão do julgamento do lançamento anterior em diligência (PAF no
10935.720081/2017-27) e referenciado no termo de verificação fiscal do
lançamento complementar ora sob julgamento.
Foram trazidos para os presentes autos as provas, planilhas demonstrativas e
demais documentos integrantes do PAF no 10935.720081/2017-27.
Fl. 125229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
5
Como a empresa deixou de realizar qualquer recolhimento relativo à CPRB, então
a Autoridade Tributária aplicou o disposto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), tendo concluído pela não ocorrência da decadência
para a constituição dos créditos tributários da União, em lançamento
complementar. Juntou prova da falta de recolhimentos.
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício a dez
empresas integrantes do grupo econômico de fato intitulado OPPNUS, com
fundamento no art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN, combinado
com o art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/1991, e aos sócios administradores do
contribuinte autuado, com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tipificada nos arts. 1o e 2o da Lei
8.137/1990 (crime contra a ordem tributária) e no art. 330 do Código
Penal(desobediência).
A empresa autuada e os responsáveis tributários foram cientificados do
lançamento de ofício em 29 e 30/11/2018 (entregas postais, fls. 124.584-
124.595).
2 Impugnações
O contribuinte autuado impugnou o lançamento de ofício em 20/12/2018(fls.
124.642-124.710). Os responsáveis tributários pessoas jurídicas impugnaram
conjuntamente os Autos de Infração, em peça única, em 21/12/2018 (fls. 124.841-
124.856).
Por sua vez, os responsáveis tributários pessoas físicas impugnaram
conjuntamente a autuação, também em peça única, em 21/12/2018 (fls. 124.889-
124.903).
Os impugnantes juntaram como provas das suas alegações estritamente
documentos relativos às execuções fiscais ajuizadas em face da empresa autuada
e alegaram o seguinte, em síntese:  As impugnações são tempestivas;
 O lançamento complementar é nulo porque modif
do Auto de Infração anteriormente lavrado, em ofensa direta ao artigo 146,
do Código Tributário Nacional;  Como a CPRB é sujeita a lançamento por homo
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, então o dispositivo
legal aplicável para a decadência tributária é o art. 150, §4o, do CTN.
“Sendo assim, o novo auto de infração fora lançado em 12/11/2018,
destarte, o prazo decadencial iniciou-se em 12/11/2013, por conseguinte
todos os meses anteriores a esta data ocorreram a decadência. A título de
exemplificação vejamos:”
Fl. 125230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
6
 O con
ibuinte autuado optou à época por recolher as contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento, abdicando da contribuição
sobre o faturamento, porque a CPRB era facultativa e lhe seria mais
gravosa, pois geraria majoração tributária, fato que afronta o objetivo da
norma jurídica que instituiu a CPRB;  O Auto de Infração deve ser julgado improcede
base de cálculo da CPRB ou retificado para excluir da base de cálculo da
CPRB a receita bruta oriunda das exportações;  “Nos te
rmos da previsão constitucional, as receitas decorrentes de
exportação não podem ser objeto de tributação por quaisquer
contribuições sociais, isto porque, a imunidade ora referida não elege os
sujeitos exportadores para figurarem como seus beneficiários, mas sim os
OBJETOS pecuniários resultantes das atividades voltadas à exportação,
consistentes nas respectivas receitas. [...] independentemente da pessoa ou
do modo com que se pratique a operação de exportação, as receitas daí
decorrentes deverão ser consideradas imunes. [...] em momento algum a
norma constitucional delimitou a norma imunizadora para determinada
modalidade de exportação. Isso significa que, inexistindo demarcação
constitucional, devem ser consideradas imunes as operações de exportação
direta e indiretas. Por esta razão, não se pode, por meio de Instrução
Normativa (IN RFB 1436/2013) e outros expedientes, restringir a referida
imunidade em relação às operações de exportação indireta, por
contrariedade tanto às disposições da legislação ordinária (Decreto Lei no
1.248/72 e Lei 8.402/92), quanto a norma suprema, constitucional (Artigo
149, parágrafo 2o, inciso I da CF)”. Citou jurisprudência no CARF e nos
tribunais superiores, concluindo da seguinte forma: “Por sua vez, a matéria
em questão mostra-se bastante controversa nos tribunais, tanto que se
tornou objeto de tema representativo de repercussão geral n. 674, cujo
paradigma é o Recurso Extraordinário 759.244: Tema 674 - Aplicabilidade
da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas
decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (‘trading companies’)”.  As contribuições previdenciárias declaradas
sobre a folha de pagamento de 2013, já estão sendo cobradas da autuada
mediante execução fiscal de certidões da Dívida Ativa. O Auto de Infração
Fl. 125231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
7
deve ser cancelado por falta de liquidez porque a RFB está exigindo
duplamente a contribuição pelo mesmo fato. Alternativamente, ele deve
ser corrigido, “a fim de se apurar a diferença dos valores lançados referente
a contribuição previdenciária sobre a folha no mesmo período fiscalizado”;  É insubs
segurados empregados e contribuintes individuais, porquanto se tais
valores foram considerados salário, não poderiam incidir sobre verbas tidas
por indenizatórias”: auxílio-doença, auxílio-acidente, faltas justificadas,
auxílio-alimentação, terço constitucional de férias gozadas, férias
proporcionais e terço constitucional correspondente, abono assiduidade,
salário-maternidade e aviso prévio indenizado;  As contribuições de segurados emp
não podem ser exigidas do contribuinte autuado porque não houve
retenção, devendo ser exigidas das próprias pessoas físicas que prestaram
os serviços. Portanto, em relação a tais contribuições, houve erro na eleição
do sujeito passivo;  O lançamento em desfavor dos responsáveis tributários pessoas
é nulo porque o procedimento fiscal se restringiu ao contribuinte autuado,
sem a participação dos responsáveis tributários, tendo havido afronta ao
princípio do devido processo legal;  “[...] não há prova subsistente e concreta
formação de grupo econômico entre as empresas [...], não há nos autos
prova da prática do fato jurídico tributário pelo suposto grupo, não há
ilicitude na formação de grupo econômico, ou mesmo corresponsabilidade
entre referidas empresas. [...] Outrossim, a autoridade administrativa
deixou de demonstrar nos autos que as despesas e custos inerentes à
manutenção de cada um dos estabelecimentos comerciais se confundem,
bem como deixou de demonstrar que os funcionários de uma pessoa
jurídica exercem atividade laboral nas instalações de outra, ou mesmo que
recebem ordens hierárquicas de modo indistinto”;  “[...] a solidariedade tributária
relação com o fato gerador do tributo, mesmo quando houver a
responsabilização solidária por configuração de grupo econômico entre as
empresas envolvidas, sendo insuficiente apenas a relação de unidade de
comando ou direção, mas necessária também a participação na
constituição do fato gerador do tributo”;  “Não há qualquer demonstração, muito
responsáveis tributários pessoas físicas tenham cometido qualquer ato à
revelia da sociedade e, ainda, com excesso de poderes, infração à lei ou
contrato social”, vinculado aos créditos tributários lançados;
Fl. 125232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
8  Apesar de o art. 124 do CTN não ter sido usado como
para a responsabilização tributária imputada aos sócios, pelo princípio da
eventualidade, “é indispensável a configuração do interesse comum na
situação constitutiva do fato gerador dos débitos tributários lançados no
auto de infração, o que NÃO restou configurado no presente caso”. Como
os sócios não realizaram o fato gerador dos créditos tributários lançados
conjuntamente com o contribuinte autuado, então não cabe responsabilizá-
los com base no art. 124 do CTN;
Os impugnantes pediram a nulidade, a improcedência ou a retificação do Auto de
Infração e o afastamento da responsabilidade tributária das pessoas jurídicas e
físicas”.
Em 28 de março de 2019, a 6a Turma da DRJ/SDR, por intermédio do Acórdão no 15-
46.284, por unanimidade de votos, julgou “PROCEDENTE EM PARTE o lançamento e PROCEDENTE
a imputação de responsabilidade tributária solidária às pessoas jurídicas pela totalidade do crédito
tributário lançado”; e excluiu “do polo passivo as pessoas físicas sócias da autuada, nos termos do
voto do relator”.
Para melhor visualização do seu conteúdo, transcreve-se sua Ementa logo abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONTRADITÓRIO.
NULIDADE
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE.
Os procedimentos de fiscalização ou diligência fiscal que antecedem o ato de
lançamento são unilaterais da Fiscalização e possuem natureza investigatória, não
havendo que se falar em processo nem, tampouco, em contraditório.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art.150, §
4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o
contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se
constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido
realizado, nos casos em que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação ou quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, inexistindo declaração
prévia do débito.
CPRB. OBRIGATORIEDADE.
Até novembro de 2015, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta era
obrigatória, sendo incabível optar por permanecer contribuindo exclusivamente
sobre a folha de pagamento.
Fl. 125233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
9
CPRB. PROPORCIONALIDADE.
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição
previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração,
para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas
abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB.
CPRB. PRODUÇÃO PRÓPRIA. CONDIÇÃO.
Sujeitam-se à contribuição previdenciária sobre a receita bruta as receitas de
vendas de mercadorias estritamente de produção própria do contribuinte, sendo
excluídas da contribuição substitutiva as receitas de vendas de mercadorias
adquiridas de terceiros.
CPRB.
IMUNIDADE.
TRADING
COMPANY.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
INAPLICABILIDADE.
A imunidade das receitas decorrentes de exportação é aplicável exclusivamente
quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no
exterior.
Exportações indiretas, intermediadas por empresas comerciais exportadoras
(trading companies), são consideradas vendas para o mercado interno, sujeitas
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se
comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de
confusão patrimonial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS. INTIMAÇÃO À EMPRESA.
FALTA DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
Por si só, o não atendimento da pessoa jurídica a intimação feita para prestar
esclarecimentos não implica responsabilização tributária das pessoas físicas
referidas no art. 135 do CTN por infração à lei, na condição de segurados
obrigatórios do RGPS, pelos créditos tributários cujos fatos geradores deixaram de
ser esclarecidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 125234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
10
Sujeitou-se o Acórdão, ainda, a recurso de ofício em decorrência da exoneração, em
favor de dois dos responsáveis tributários, de crédito tributário em valor superior ao limite de
alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Tanto o contribuinte quanto os responsáveis solidários apresentaram seus Recursos
Voluntários, com reiteração das mesmas razões de fato e de direito já argumentadas em seus
instrumentos impugnatórios (e, aqui, já transcritas). Os responsáveis tributários, exonerados pela
decisão de piso, apresentaram suas contrarrazões ao recurso necessário, também, com as mesmas
linhas defensivas de suas primeiras razões.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.
Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos e cumprem os demais
requisitos legais de admissibilidade. Por isso, conheço-os para o deslinde do presente julgamento.
Por questões regimentais, inicio este Voto com a avaliação do recurso necessário.

1) Do Recurso de Ofício
Como é cediço, a partir da Portaria MF no 3/2008, não há mais dúvidas de que o
limite de alçada contempla tão-somente a exoneração do pagamento de tributo e encargos de
multa.
No mais, relevaria notar que o Decreto no 70.235/72, a partir das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 1.602/97, convertida na Lei no 9.532/97, também passou a
estipular expressamente o limite de alçada com base, apenas, no tributo e na multa exonerados:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
(...)I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997);
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
Fl. 125235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
11
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade”.
Não fosse isso suficiente, a discussão que subsistiu, para além do que consolidado
na Súmula CARF no 103, dizia respeito aos efeitos da exclusão de responsáveis tributários na
determinação do limite de alçada, questão que foi pacificada com a alteração da regulamentação
do Processo Administrativo Fiscal, expressa no Decreto no 7.574/2011, pelo Decreto no
8.853/2016:
“Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de
primeira instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido
formalizado, o servidor que verificar o fato representará à autoridade julgadora,
por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do
art. 564 , a decisão excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor
superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ainda que mantida a
totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853, de
2016)”
In casu, com o advento da Portaria MF no 2/2023, o limite de alçada, para fins de
conhecimento do recurso necessário, passou a ser de R$ 15.000.00,00.
Quando da instituição de um novo limite de alçada para interposição de recurso de
ofício, tal limite se aplica imediatamente, inclusive, para os casos pendentes de julgamento,
conforme Súmula CARF 103.
Além disso, em atendimento à disposição expressa do inciso I do artigo 34 do
Decreto 70.235/1972, para apurar o novo limite de alçada - no caso, o fixado pela Portaria MF
2/2023, devem ser tomados em conta apenas os valores exonerados de tributo (principal original)
e a encargos de multa (original).
Conforme análise dos autos, o demonstrativo do crédito tributário exonerado
aponta pelo não conhecimento do Recurso de Ofício conjugando as regras e Portaria acima
expostas.
Fl. 125236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
12
Dessa forma, este Conselheiro deve aplicar as regras legais e infralegais
supratranscritas, além das sumulares, a fim de não conhecer do Recurso de Ofício em julgamento.

2) Do Recurso Voluntário da Opp Indústria Textil e dos demais Responsáveis
Solidários:
Em relação às preliminares e ao mérito expostas nos instrumentos recursais, trata-
se de repetição daquelas já expostas em suas Impugnações, sem qualquer inovação relevante
sobre o tema. Nessa senda, adoto as razões da precisa e clara decisão recorrida, a fim de
confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a qual transcreverei logo
abaixo.
Informo, contudo, que tomarei posicionamento diverso, em relação à matéria
“Exportações Indiretas”, porquanto houve modificação de posicionamento da própria Receita
Federal, inclusive em sede de Solução de Consulta, influenciada pela decisão do Supremo Tribunal
Federal.
“Voto
(...)
4 Preliminar de nulidade do lançamento
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
prescreve o seguinte sobre a nulidade dos atos em matéria tributária:
(...)
Assim sendo, o lançamento fiscal deve ser anulado quando for lavrado por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso concreto, os sujeitos passivos demonstraram inconformismo porque
houve erro de direito caracterizado pelo lançamento complementar em
decorrência da modificação do critério jurídico adotado nos Autos de Infração ora
sob julgamento e não foi realizado procedimento fiscal nos responsáveis
tributários.
4.1 ERRO MATERIAL NO LANÇAMENTO
A Autoridade Tributária retificou a planilha demonstrativa do cálculo da
proporcionalidade entre as receitas não abrangidas pela desoneração da folha de
pagamento e a receita bruta da empresa. Em decorrência da alteração, a
proporção da receita não abrangida pela CPRB diminuiu, ensejando a lavratura de
auto de infração complementar. Segundo a Autoridade Tributária, o motivo para a
retificação da planilha foi que “no cumprimento da diligência a Auditoria detectou
erro material no lançamento previdenciário”.
Fl. 125237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
13
Em sua defesa, a autuada argumentou que houve erro de direito,
consubstanciado em erro material, caracterizado pela alteração do tratamento
jurídico dado às exportações.
Para dirimir a controvérsia, comparei a planilha demonstrativa inicialmente
aplicada (fl. 123.553-123.554) com a planilha retificada decorrente da diligência(fl.
47). Elaborei uma planilha com os dados das duas planilhas demonstrativas da
proporcionalidade, contendo as mesmas denominações dos cabeçalhos das
colunas, e a organizei de modo que os valores correspondentes das duas planilhas
ficassem alinhados na mesma coluna: acima, constam os dados da planilha inicial;
abaixo, constam os dados da planilha retificada em decorrência da diligência. A
planilha por mim elaborada foi juntada à fl.
124.914 dos autos como impressão PDF. Juntei também aos autos do processo
eletrônico a versão original da planilha, não paginável (XLS), de mesmo teor. A
planilha possui o seguinte formato:

Os títulos de colunas existentes no cabeçalho da planilha sob a cor branca
representam dados extraídos do conjunto de notas fiscais da autuada, enquanto
os coloridos representam fórmulas obtidas a partir das colunas de cor branca.
Realçando os dados da planilha utilizados para o cálculo da proporcionalidade que
foram corrigidos pela Autoridade Tributária como resultado da diligência, tem-se:
Fl. 125238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
14

Diante consolidação dos seus valores, constata-se que a Autoridade Tributária
detectou e corrigiu falhas de cálculo cometidas na soma dos seguintes valores:  total de d
OP relativo ao mercado interno,
estritamente no mês de fevereiro;  receita bruta de vendas com CFOP relativo
produtos cujo código NCM é objeto da desoneração (sujeito à CPRB),
estritamente no mês de janeiro;  total de devoluções de
vendas com CFOP relativo ao mercado interno, de
produtos cujo código NCM é objeto da desoneração (sujeito à CPRB), nos
doze meses fiscalizados.
Com relação às colunas coloridas, referentes a fórmulas em função das
colunas de cor branca, resta evidente que não houve qualquer alteração na
metodologia de cálculo e nenhuma fórmula foi alterada. As divergências de
valores nas colunas coloridas decorreram estritamente das correções feitas
nas colunas brancas.
A metodologia de cálculo pode ser simplificada da seguinte forma:  na coluna verde, const
devoluções, referente às vendas registradas com código CFOP tanto para o
mercado interno como para o mercado externo, sujeitas ou não à CPRB.  nas colunas
oi calculada a receita bruta mensal, abatidas as
devoluções, referente estritamente às vendas registradas com código CFOP
para o mercado interno sujeitas à CPRB;  nas colunas azuis, foi calculada a recei
devoluções, referente estritamente às vendas registradas com código CFOP
para o mercado externo sujeitas à CPRB;  na coluna amarela, calculou
-se a soma das colunas alaranjada e azul,
representando a receita bruta mensal, abatidas as devoluções, referente às
Fl. 125239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
15
vendas registradas com código CFOP tanto para o mercado interno como
para o mercado externo, sujeitas à CPRB. Esses valores comporão o
numerador do cálculo da proporcionalidade (coluna de cor vermelha);  nas colunas
receita não sujeita à CPRB (não desonerada) sobre a receita bruta total e foi
verificado se tal proporcionalidade é superior a 95%. A fórmula para o
cálculo da proporcionalidade é representada abaixo:

Portanto, seja na planilha inicial do lançamento ou na planilha retificada em
decorrência da diligência, a receita proveniente das vendas com código CFOP para
o mercado externo (exportações) teve o mesmo tratamento oferecido para as
vendas com código CFOP para o mercado interno. Não houve mudança da
fundamentação jurídica, reforma da interpretação dos dispositivos legais ou
alteração da aplicação da legislação pela Autoridade Fiscal, nem sequer revisão da
metodologia de cálculo da proporcionalidade. A alteração decorreu unicamente
da detecção de erro de cálculo na soma dos valores já mencionados acima,
constantes das notas fiscais, que representam um mero erro de fato, e não um
erro de direito.
O art. 142 do CTN corrobora a atuação da Autoridade Tributária, cuja “atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional”. Uma vez tendo detectado o erro de fato, corrigiu o
cálculo das somas das receitas e das devoluções de vendas e ajustou as
proporcionalidades mensais em função de tais correções, sem modificar os
critérios jurídicos adotados desde o início e garantindo o direito ao contraditório e
à ampla defesa pelos sujeitos passivos, que foi devidamente exercido.
Não procede a invocação do art. 146 do CTN pela impugnante porque não houve
qualquer modificação de critérios jurídicos.
Diante do exposto, rejeito a arguição de nulidade do lançamento por erro de
direito.
4.2 PROCEDIMENTO FISCAL NOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
O lançamento de ofício decorreu de procedimento fiscal realizado na empresa
OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os impugnantes
alegaram que houve afronta ao princípio do devido processo legal porque os
responsáveis tributários não foram sujeitos ao procedimento fiscal.
Durante o procedimento fiscal, a Autoridade Tributária coleta dados, examina
documentos, procede à auditoria dos dados contábeis e fiscais, verifica a
Fl. 125240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
16
ocorrência ou não de fatos geradores de obrigações tributárias e analisa se houve
descumprimento a alguma obrigação acessória. Trata-se de fase procedimental,
inquisitorial, investigatória, desprovida de natureza processual ou contenciosa.
Nessa fase investigatória, a posição do sujeito passivo é a de investigado, não de
litigante, nem de acusado. Nela, os procedimentos que antecedem o ato de
lançamento são unilaterais da Fiscalização, não havendo que se falar em processo
nem, tampouco, em contraditório. Consequentemente, a Autoridade Fiscal não
está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações realizadas nem
precisa abrir vista dos elementos de prova coletados.
É a partir da constituição do crédito tributário, por meio do lançamento,
regularmente notificado ao sujeito passivo, que nasce a faculdade deste de iniciar
a fase contenciosa, litigiosa ou contraditória. Essa fase é de iniciativa do
contribuinte, em contraposição à fase investigatória, que é de iniciativa da
Autoridade Fiscal. Portanto, o exercício do contraditório somente pode tomar
lugar após o ato de lançamento regulamente cientificado ao interessado, que, a
partir de tal momento, tem o direito de interpor defesa, expondo os motivos e
apresentando os documentos que julgue pertinentes para provar as suas
alegações.
Assim prescreve o Decreto no 70.235/72:
(...)
Os Autos de Infração foram lavrados em decorrência de um procedimento
fiscalizatório, com intimações regulares e concessão de prazos razoáveis,
mediante o relato da situação fática, com os pertinentes elementos probatórios e
a correspondente fundamentação legal.
Especificamente em relação à responsabilidade tributária, a Autoridade Fiscal
formou convicção com base nos elementos obtidos durante o procedimento
fiscal. Caso julgasse necessário, poderia realizar diligência em outras pessoas,
físicas ou jurídicas, responsáveis tributários ou não. Entretanto, no pleno exercício
da sua atribuição legal, entendeu dispor de elementos suficientes para
responsabilizar determinados terceiros pelo crédito tributário lançado e encerrou
a fase investigatória do procedimento, lavrando os Autos de Infração, instruído
com elementos de prova e planilhas demonstrativas, imputando a
responsabilidade tributária a quem entendeu ser devida e cientificando e abrindo
prazo para que todos os sujeitos passivos interessados apresentassem as suas
defesas, nos termos da legislação vigente.
Logo, foi permitido à autuada e aos responsáveis tributários tomar conhecimento
da íntegra do lançamento e das infrações imputadas, bem como oferecido o prazo
legal para apresentar defesa, de modo a rebatê-los concretamente, se assim o
desejassem, tanto nas questões preliminares como no mérito, em relação a
matérias de fato e de direito, cumprindo-se as disposições pertinentes do Decreto
no 70.235/72, notadamente os artigos 10, 11, 14 e 16.
Fl. 125241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
17
Assim sendo, rejeito o pedido de anulação dos Autos de Infração por falta de
cumprimento do princípio do devido processo legal.
5 Decadência
O CTN dispõe sobre a decadência tributária nos seguintes dispositivos:
(...)
No caso concreto, os autuados foram cientificados em 30/11/2018 do lançamento
complementar da CRPB ora sob julgamento, relativa a fatos geradores ocorridos
de 01 a 12/2013.
Os impugnantes alegaram ter ocorrido decadência em relação aos créditos de
competências 01 a 10/2013, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois não foi
demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De fato, não foi apontada pela Autoridade Tributária a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação em relação ao lançamento de ofício da CPRB.
Há entendimento pacífico nos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula no 555, que assim dispõe:
(...)
Os precedentes da súmula no 555 do STJ não deixam margem para dúvidas sobre
a sua correta aplicação:
(...)
A declaração tributária feita pelo contribuinte representa confissão de dívida apta
a constituir o crédito tributário. Se o contribuinte declara e paga, satisfaz a dívida
que assumiu. Nesse cenário, não há margem para se falar em prazo decadencial.
Por outro lado, se o contribuinte declara, mas não paga, por se tratar de crédito
tributário já constituído, o débito está apto a ser inscrito na Dívida Ativa e exigido
judicialmente. Nesse contexto, não há que se falar em prazo decadencial, uma vez
que já está em curso o prazo prescricional para a cobrança previsto no art. 174 do
CTN.
Assim sendo, conclui-se que os cenários em que se poderia cogitar a contagem do
prazo decadencial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação
seriam: 1) o contribuinte não declara e não paga; e 2) o contribuinte declara o que
entende devido; paga este valor, mas o Fisco entende que o contribuinte devia ter
declarado um valor maior (ou seja, deixou de declarar uma diferença). Esses são
os dois cenários abrangidos pela súmula do STJ.
Considerando a súmula no 555 do STJ e os seus dezenove acórdãos
paradigmáticos, conclui-se o seguinte:  Quando
o contribuinte não declara e não paga sequer parte do crédito
tributário, aplica-se a regra do art. 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5
Fl. 125242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
18
anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito
tributário;  Quando o contribuinte dec
lara e paga uma parte do crédito tributário,
aplica-se a regra do art. 150 do CTN, ou seja, o Fisco dispõe de 5 anos a
contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não
declarada e não paga.
No caso concreto, a autuada não declarou e não pagou a CPRB, nem mesmo
parcialmente. Assim sendo, a regra aplicável é a do art. 173 do CTN, corretamente
aplicada pela Autoridade Tributária. À época da cientificação do lançamento aos
sujeitos passivos, o prazo decadencial de cinco anos não havia expirado.
Rejeito, então, o pedido de exclusão das competências 01 a 10/2013 por
decadência.
6 Obrigatoriedade da CPRB
A intitulada “desoneração da folha de pagamento” foi inserida no nosso
ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória no 540/2011, que, desde a
sua redação original até novembro de 2015, previa a obrigatoriedade da
tributação pela CPRB aos contribuintes que se enquadrassem no regime. A MP no
540/2011 foi convertida na Lei no 12.546/2011 sob o mesmo princípio de
obrigatoriedade da aplicação da CPRB.
Somente com o advento da Lei no 13.161/2015, que alterou a redação da Lei no
12.546/2011, a aplicação da CPRB passou a ser facultativa, cabendo ao
contribuinte optar pela contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha de
pagamento, nos termos da lei.
A alteração do caráter obrigatório para facultativo da CPRB está assentada no
caput do art. 8o da Lei no 12.546/2011. A redação vigente em 2013 determinava a
contribuição obrigatória. Ela era a seguinte:
(...)
A redação vigente a partir de 01/12/2015, à semelhança da redação atual,
estabeleceu o caráter facultativo da CPRB:
(...)
No caso concreto, como o período de apuração é adstrito ao ano de 2013, então a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta era obrigatória para os
contribuintes que se enquadrassem nas suas hipóteses de incidência.
Então, refuto a alegação de que a autuada dispunha da faculdade de optar pela
contribuição sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento.
7 Proporcionalidade da CPRB
Desde a sua instituição, a desoneração da folha de pagamento previu contribuição
previdenciária proporcional sobre a folha de pagamento, cumulada com a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta abrangida pela desoneração,
Fl. 125243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
19
para os contribuintes sujeitos à CPRB que possuam cumulativamente receitas
abrangidas e receitas não abrangidas pela CPRB. Tal regra é estabelecida no art.
9o, § 1o, da Lei no 12.546/2011:
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1.436/2013 regulamenta a matéria:
(...)
Com base nas notas fiscais eletrônicas do contribuinte fiscalizado, a Autoridade
Tributária elaborou planilhas demonstrativas, integrantes dos autos, que
culminaram na planilha de análise da proporcionalidade entre a receita bruta não
desonerada e a receita bruta total (fls. 123.553-123.554). Tal planilha foi retificada
em decorrência da diligência (fl. 47), conforme já analisado em tópico anterior,
para corrigir o cálculo das somas das receitas e das devoluções de vendas. Sem
alteração de natureza jurídica, promoveu-se o ajuste das proporcionalidades
mensais em função da correção de tais erros de fato.
Para enquadrar cada item vendido como sujeito ou não à CPRB, com repercussão
na planilha de análise da proporcionalidade, a Autoridade Tributária considerou a
classificação realizada pela autuada nas suas próprias notas fiscais eletrônicas em
relação aos seguintes aspectos:  Código CFOP: indica a que título a mercadoria saiu do es
autuada. Sujeitavam-se à CPRB estritamente as mercadorias que tenham
saído em decorrência da venda de produção própria da autuada;  Código NCM: indic
-se à CPRB
estritamente as mercadorias cujos códigos NCM estavam relacionados na
redação vigente à época do Anexo I da Lei no 12.546/2011.
Ambos os códigos constam das relações de notas fiscais eletrônicas juntadas aos
autos pela Autoridade Fiscal.
Para estar abrangido pela CPRB, cada produto vendido deve atender
simultaneamente aos dois critérios: código CFOP de venda de produção própria e
código NCM relacionado no Anexo I da Lei no 12.546/2011.
No despacho em que converti o julgamento do PAF no 10935.720081/2017-27 em
diligência, afirmei que “cerca de 99% do valor bruto dos itens vendidos
mensalmente pelo contribuinte se referem a produtos pertencentes ao capítulo
62 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)”. Isso de fato ocorreu e todo o
capítulo 62 da NCM constava do anexo I da lei.
Porém, grande parte dessas vendas foi realizada com produtos adquiridos junto a
terceiros, não tendo sido produzidos pela autuada. Os códigos CFOP dessas
vendas são distintos dos de produção própria:
Fl. 125244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
20

Com base na classificação feita pela própria empresa nas notas fiscais, parte das
suas vendas foi de produtos fabricados por terceiros e, por essa razão, não
abrangidos pela CPRB.
Assim sendo, voto pela procedência da aplicação da proporcionalidade.
(...)
9 Rubricas com natureza indenizatória
O lançamento complementar, objeto do processo sob julgamento, não abrange
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. Ele é
adstrito à CPRB. Os argumentos relativos a rubricas com natureza indenizatória
foram julgados nos processos pertinentes.
10 Contribuições dos segurados
O lançamento complementar, objeto do processo sob julgamento, não abrange
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. Ele é
adstrito à CPRB. Os argumentos relativos contribuições previdenciárias dos
segurados foram julgados nos processos pertinentes.
11 Execuções fiscais
A autuada alegou que as contribuições previdenciárias declaradas mediante GFIP,
incidentes sobre a folha de pagamento de 2013, já estão sendo cobradas da
autuada mediante execução fiscal de certidões da Dívida Ativa. Solicitou o
cancelamento do Auto de Infração por falta de liquidez porque a RFB está
exigindo duplamente a contribuição pelo mesmo fato. Alternativamente,
peticionou a correção do lançamento “a fim de se apurar a diferença dos valores
lançados referente a contribuição previdenciária sobre a folha no mesmo período
fiscalizado”.
Ao consultar o sistema informatizado de arrecadação da RFB, verifiquei que não
constam recolhimentos do contribuinte sobre a folha de pagamento em relação a
2013:
Fl. 125245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
21

A autuada tem contra si várias execuções fiscais de Certidões da Dívida Ativa
(CDA) relativas a débitos declarados de contribuições previdenciárias sobre a
folha de pagamento do ano de 2013. Havendo interesse em revisar tais créditos,
competirá à autuada peticionar em juízo ou junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Logo, rejeito o pedido de apuração de diferenças para retificar o lançamento ora
sob julgamento.
12 Responsabilidade tributária
12.1 GRUPO ECONÔMICO
Foi atribuída responsabilidade tributária pelos créditos lançados de ofício a dez
empresas integrantes do grupo econômico de fato autointitulado como Grupo
OPPNUS, com fundamento no art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional –
CTN, combinado com o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991:
(...)
O legislador abarcou grupo econômico de qualquer natureza no dispositivo legal,
obviamente com o intuito de não preterir quem, agindo conforme a lei, formaliza
o grupo econômico de acordo com as exigências convencionais e legais, e de não
premiar e incentivar a instituição de grupos econômicos de fato. Como se
depreende do dispositivo acima transcrito, a regra prescrita se refere
expressamente a grupo econômico de qualquer natureza, de modo que não fica
restrito aos grupos econômicos regularmente constituídos.
Fl. 125246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
22
Portanto, para a configuração de grupo econômico, não há a necessidade de as
empresas formalizarem juridicamente essa união nem de possuírem participação
direta no capital social umas das outras.
A formação do Grupo OPPNUS foi fartamente demonstrada no termo de
verificação fiscal. Em síntese, o grupo possui a seguinte composição:
4.4. O grupo econômico OPPNUS, doravante denominado GRUPO OPPNUS,
compõem-se de duas "indústrias" (OPPNUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO e
OPPNUS CORTE E BORDADOS), cinco empresas de "administração de
bens"(PODIUM ADMINISTRADORA, PÉROLA PARK ADMINISTRADORA, VISA
MASTER
CIANORTE,
VISA
MASTER
BRUSQUE
e
OPPNUS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS) e quatro empresas de "participações
societárias"
(OPN
PARTICIPAÇÕES,
PÉROLA
PARTICIPAÇÕES,
FREE
PARTICIPAÇÕES e EMP PARTICIPAÇÕES). Segue-se um breve histórico de
seus atos constitutivos:
Assim autointitulado, o Grupo OPPNUS utiliza site único na
internet(www.grupooppnusstore.com.br), contendo uma loja virtual denominada
Grupo OPPNUS Store, com telefone e e-mail unificados. Esses fatos não foram
contestados e pude confirmá-los ao acessar o site.
As empresas responsabilizadas nos presentes autos apresentaram conjuntamente
uma única impugnação, com argumentos uníssonos, aplicáveis simultaneamente
ao conjunto por elas formado.
Elas apresentam coincidência de sócios, que integram a mesma família, conforme
detalhadamente demonstrado no termo de verificação fiscal e reconhecido pelos
impugnantes, como não poderia ser diferente, pois se trata de informação de
domínio público, registrada nas Juntas Comerciais e constante do cadastro da
RFB.
A Autoridade Tributária juntou aos autos um vídeo institucional do Grupo
OPPNUS, não contestado, em que o grupo se orgulha de atuar em 18 Estados e de
haver consolidado uma rede de shoppings atacadistas (empresas integrantes do
grupo) sob padrões estéticos e de qualidade.
Também está demonstrado nos autos que as empresas do Grupo OPPNUS
apresentam identidade de endereços:
4.52.A OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA tem os estabelecimentos 0010-37,
0011-18, 0012-07, 0013-80, 0042-14 e 0046-48 cadastrados no CNPJ na Av.
Celso Ramos s/n e o estabelecimento 0028-66 na Rua Anita Garibaldi 1100,
ambos no município de Pérola/PR. Neste endereço funcionam PÉROLA
PARTICIPAÇÕES S/A, OPN PARTICIPAÇÕES S/A, FREE PARTICIPAÇÕES S/A e
EMP PARTICIPAÇÕES S/A. Naquele endereço funcionam OPPNUS CORTE E
BORDADOS LTDA, PODIUM ADMINISTRADORA DE BENS S/A, PÉROLA PARK
ADMINISTRADORA
DE
BENS
S/A,
VISA
MASTER
CIANORTE
ADMINISTRADORA
DE
BENS
S/A,
VISA
MASTER
BRUSQUE
Fl. 125247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
23
ADMINISTRADORA
DE
BENS
S/A,
OPPNUS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A.
Para a aplicação da responsabilidade tributária de que tratam o art. 124, II, do
CTN e o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, não basta demonstrar a existência de um
grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza. Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, exposto na ementa jurisprudencial abaixo
transcrita, é necessário também a comprovação de práticas comuns, prática
conjunta do fato gerador ou, ainda, existência de confusão patrimonial:
(...)
No caso concreto, constatou-se independência apenas formal das pessoas
jurídicas, que, na prática, têm a sua administração exercida pelas mesmas pessoas
naturais, integrantes de uma mesma família, com quadros societários
coincidentes e compostos basicamente por parentes.
Existe confusão patrimonial entre as empresas do Grupo OPPNUS, demonstrada
pela Autoridade Fiscal. Âncora do grupo, a autuada concentrava mais de 90% das
receitas totais do grupo, conforme quadros demonstrativos constantes do termo
de verificação fiscal:

Apesar de concentrarem as receitas do grupo, o patrimônio da autuada (OPP
Indústria Têxtil) e da OPPNUS Corte de Bordados diminuiu bastante ao longo dos
anos, enquanto o patrimônio das demais empresas aumentou, sem receitas
declaradas suficientes para tal. As empresas de administração de bens e de
participações societárias “não declararam sequer as receitas decorrentes do gozo
dos imóveis, bem como não declararam a assunção das despesas e os custos na
manutenção do patrimônio”. O Auditor-Fiscal demonstrou a evolução patrimonial
de cada empresa no termo de verificação fiscal.
Fl. 125248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
24
De fato, conforme demonstrado no próprio vídeo institucional do grupo, o seu
patrimônio, formado por shopping centers, gera receitas de aluguéis e despesas
com manutenção, inclusive mão de obra.
Do relato da Autoridade Tributária, constata-se que vários imóveis pertencentes
às empresas do grupo foram transferidos para os sócios Clerisson e Cleberson e,
após as operações de transferência patrimonial, visando à blindagem do
patrimônio obtido com as receitas da autuada, esta ingressou com pedido de
recuperação judicial.
Tal qual as receitas, a mão de obra utilizada pelo grupo está concentrada nas
indústrias:

Enquanto as indústrias OPP Indústria Têxtil e OPPNUS Corte de Bordados
concentravam as receitas e as despesas com a mão de obra utilizada pelo grupo,
as empresas de administração de bens e de participações societárias e os próprios
sócios Clerisson e Cleberson concentravam o patrimônio. Trata-se de evidente
confusão patrimonial, em que as indústrias absorveram os ônus do negócio,
inclusive as despesas decorrentes da administração e da manutenção do
patrimônio que já não lhes pertencia, enquanto se buscou ocultar dos credores,
inclusive do Fisco, o patrimônio gerado mediante a sua transferência para as
empresas de administração de bens e de participações societárias e os próprios
sócios.
Os fatos provados nos autos demonstram, em seu conjunto, que as empresas do
Grupo OPPNUS atuavam em conjunto para alcançar os seus objetivos sociais. A
relação entre as empresas possuía as seguintes características, em síntese:  Quadro societ
Cristiano Poloto Ferreira e Cleberson Fabiano Poloto Ferreira);
Fl. 125249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
25  Independência apenas formal das pessoas jurídica
administração era exercida pelas mesmas pessoas naturais;  Atividade econômica c
 Confusão patrimonial e financeira;
 Identidade de endereços, telefones e site, inc
do grupo (Grupo OPPNUS Store);  Apresentação ao mercado como empresa única (

Diante do conjunto de fatos constatados e de provas juntadas aos autos, entendo
restarem demonstradas práticas comuns e confusão patrimonial e financeira
entre as empresas que integram o grupo econômico de fato ora sob análise.
Rejeito o pedido de afastamento da caracterização de grupo econômico entre as
empresas e mantenho a responsabilidade tributária solidária imputada pela
integralidade do lançamento às pessoas jurídicas integrantes do grupo, arroladas
no Auto de Infração.
(...)
13 Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTES o lançamento e a
imputação de responsabilidade tributária solidária às pessoas jurídicas pela
totalidade do crédito tributário lançado, e por EXCLUIR do polo passivo as pessoas
físicas CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA, CPF no 022.534.049-69, e
CLERISSON FABIANO POLOTO FERREIRA, CPF no 041.326.039-97, sócias da
autuada”.
Antes de adentrar ao próximo, esclarece-se o seguinte ainda:
 uma vez que o Colegiado Ordinário concorde pela
configuração do grupo econômico concreta nos autos,
mediante as provas colacionadas, haverá o necessário
reconhecimento da vigência do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212, que combinado com o art. 124, II, do CTN, impõe a
responsabilidade solidária das empresas que compõem dito
grupo pelas obrigações decorrentes daquele diploma legal,
com aplicação da novel Súmula CARF no 210; e
 nos termos da Lei no 14.689/2023, há de se reduzir a multa
de ofício qualificada para o patamar de cem pontos
percentuais.

Vejamos, portanto, o tópico do lançamento relativo às exportações indiretas
realizadas pela Recorrente.
Fl. 125250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
26

3) Das Exportação Indiretas

Como se depreende do Acórdão recorrido, houve manutenção do lançamento do
crédito tributário, relativo às operações de exportação realizadas indiretamente pela Recorrente,
isto é, por intermédio de trading ou Comercial Exportadora.

É o que se depreende da leitura do trecho abaixo transcrito:
“A Autoridade Tributária sujeitou as receitas de vendas classificadas pela autuada
com o código CFOP 7101, relativo a venda de produção do estabelecimento para
o mercado externo, ao mesmo critério adotado para as receitas de vendas
correspondentes para o mercado interno. Relatou que se tratam de exportações
indiretas, não amparadas pela imunidade do art. 149, § 2°, da Constituição
Federal. Desse modo, tais receitas foram consideradas sujeitas à CPRB.
O contribuinte argumentou que as operações de venda realizadas por intermédio
de trading companies foram indevidamente tratadas como vendas para o
mercado interno e que, sendo exportações, estão abrangidas pela imunidade
estampada no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no art. 3o do
Decreto-Lei no 1.248/1972.
Porém, não é essa a interpretação majoritariamente aplicada à legislação vigente
sobre a matéria em litígio.
(...)
Pelas razões acima, as operações de comercialização com empresas nacionais,
ainda que sejam com o fim específico de exportação, não devem ser excluídas da
base de cálculo da CPRB, uma vez que não estão abrangidas pela imunidade
prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal”.

Com a devida vênia, tal posicionamento resta dissonante e precisa ser ajustado com
o próprio comportamento da Receita Federal do Brasil sobre este tema.

Em 02 de maio de 2023, o Órgão Administrativo publicou a Solução de Consulta
COSITI 95/2023, cujo conteúdo reconheceu que a receita decorrente de exportação, por
intermédio de empresa comercial exportadora, é imune à incidência de Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). É o que se depreende de sua conclusão:

Fl. 125251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.504 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.726956/2018-85
27

Nessa mesma linha, em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
que a exportação indireta de produtos – realizada por meio de trading companies (empresas que
atuam como intermediárias) – não está sujeita à incidência de contribuições sociais. A análise da
questão foi concluída na sessão plenária do dia 12 de fevereiro de 2020, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759244 (Tema 674).

Bem por isso, neste item específico, há de se acolher as razões do Recurso
Voluntário interposto pela Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, prolato meu voto determinando:
(i)
O não conhecimento do Recurso de Ofício interposto, em face dos
responsáveis tributários (art. 135, III, CTN), em face da Súmula CARF no 103;
(ii)
Não conhecer das preliminares exaradas pelos Recorrentes;
(iii)
Dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da Opp Indústria Textil, a fim
de: (iii.a) excluir, da base de cálculo do lançamento, as operações de
exportações indiretas autuadas, com fundamento no Tema 674 do Supremo
Tribunal Federal, bem como da SC COSIT 95/2023; e (iii.b) reduzir a multa de
ofício qualificada para o patamar de cem pontos percentuais, nos termos da
Lei no 14.689/2023;
(iv)
Negar provimento aos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários,
com supedâneo na Súmula CARF no 210.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 125252
DF CARF MF
Original